Tribunal: TJDFT
Processo: 0745488-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E MDMA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO APLICAR O PRIVILÉGIO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. “Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na espécie, além da quantidade de entorpecentes, foi aprendido em poder do acusado, dinheiro em espécie, papelotes plásticos para acondicionamento de entorpecentes e balança de precisão, elementos comumente relacionados à mercancia ilícita de drogas.
3. Nos termos da Súmula 630 do STJ, no crime de tráfico de drogas, exige-se, para a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento do comércio ilícito de entorpecentes por parte do acusado, não bastando admitir a propriedade do tóxico.
4. Conforme entendimento do STJ, inquéritos policiais e/ou ações penais em curso podem ser utilizados para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. Demonstrado que o aparelho celular apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.
6. Recurso conhecido e não provido.